Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808643-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SINDICATO DOS ARRUMADORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA SOBRE PROPRIEDADE. FRAUDE NA VENDA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Ação que envolve disputa sobre a propriedade de um imóvel, cuja venda teria sido fraudulenta. Decisão liminar que determinou o bloqueio da matrícula do terreno sob litígio.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade do bloqueio da matrícula do imóvel em litígio.

III. Razões de decidir:

3. A medida cautelar de bloqueio da matrícula se justifica diante da controvérsia sobre a propriedade do imóvel e do risco de alienação do bem, visando garantir a efetividade de uma futura decisão judicial.

4. O caso concreto demanda instrução probatória, devendo ser mantido o bloqueio determinado judicialmente.

IV. Dispositivo:

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUAMÁ ENGENHARIA LTDA contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de nulidade de compromisso de compra e venda c/c pedido de reintegração de posse (Processo n.º 0002588-61.2015.8.14.0301), movida por SINDICATO DOS ARRUMADORES DO ESTADO DO PARÁ, determinou cautelarmente o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide nos seguintes termos:

1. Analisando os presentes autos, verifico que a parte Requerente pretende a nulidade de negócio jurídico que transferiu a propriedade de imóvel que alega ser de sua propriedade para a Requerida.

Por sua vez, a Requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da Requerente, uma vez que o sindicato não constaria da cadeia dominial do imóvel, mas sim o Sindicato dos Vigilantes.

Em sede de réplica, a Requerente não esboçou qualquer manifestação a respeito das preliminares arguidas.

Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir.

Analisando os presentes autos, notadamente a escritura pública relativa ao imóvel em questão acostada às fls. 147, verifica-se que o bem pertencia originalmente ao Sindicato dos Vigilantes do Estado do Pará, o qual alienou o bem para RAIMUNDO NONATO SANTOS, não tendo havido qualquer registro de propriedade em nome do sindicato Requerente. Por outro lado, existe a possibilidade que o referido bem tenha sido adquirido pelo Sindicato Demandante sem que o negócio jurídico tenha sido levado a registro.

A questão a respeito da propriedade do bem transcende a cognição da legitimidade ativa, mas pertence ao próprio mérito da causa e necessita de dilação probatória.

Por conseguinte, respaldado no que preceitua o art. 351, do CPC, concedo ao Autor o prazo de 15 dias para que traga à colação a comprovação da propriedade do bem em seu nome.

2. Considerando que há a alegação de que o bem objeto da demanda foi adquirido de forma irregular, como medida acautelatória de terceiros de boa-fé, oficie-se ao cartório em que se encontra registrado o bem objeto da demanda a fim de que lhe seja bloqueada a matrícula
.

3. A parte Requerida requer a denunciação da lide dos envolvidos na venda do imóvel. Deixo para apreciar referida questão após o cumprimento do 1 da presente decisão.

Os embargos de declaração opostos foram totalmente rejeitados.

Insurgindo-se, a empresa Agravante alega em seu recurso (ID 3546479) que “não pode o terceiro adquirente ser prejudicado se comprovada sua boa-fé, conforme no caso dos autos. Resta claro, por conseguinte, que a medida de bloqueio não se mostra necessária quando o Autor ilegítimo sequer cumpre a determinação judicial de comprovação de propriedade do bem e não comprova a má-fé do terceiro, isto é, da Agravante.”

Por fim, requer o provimento do agravo para que a decisão recorrida seja parcialmente reformada, determinando-se a exclusão do tópico que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3820767), indeferi a tutela pleiteada.

Sem contrarrazões (ID 3983962).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal diz respeito à validade do bloqueio da matrícula do imóvel em litígio.

Em seu recurso, a Agravante afirma resumidamente que adquiriu o imóvel de boa-fé e que a parte autora, ora Agravada, não comprovou sequer a propriedade sobre o bem, logo defende que a empresa não pode ser prejudicada pelo bloqueio judicial da matrícula do imóvel posto que a demora na análise processual pode embaraçar o empreendimento habitacional a ser entregue aos clientes da Recorrente.

Contudo, as razões recursais não merecem acolhimento.

Entendo acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao determinar o bloqueio na matrícula do imóvel em litígio, pois o caso concreto trata de controvérsia sobre a venda de terreno que, segundo o Sindicato Agravado, teria sido fraudulenta, razão pela qual busca a nulidade do negócio jurídico com a reintegração de posse do bem.

Assim, diante de uma disputa sobre propriedade e temendo que a parte ré possa vender o imóvel antes que se decida sobre o verdadeiro dono, o juízo
a quo
lançou mão do poder de cautela a fim de preservar o resultado útil do processo.

Portanto, sem mais delongas, entendo, em análise perfunctória, que a presente demanda exige instrução probatória e, como forma de proteger um direito que está sob ameaça, decido manter a decisão agravada para garantir a efetividade de uma futura decisão judicial definitiva.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025